Tribunal: TJBA
Processo: 8004858-06.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004858-06.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO BORGES COSTA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO DE SOUZA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, VANESSA LEANDRA MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CATETER URETERAL ESQUECIDO NO ORGANISMO DO PACIENTE. LESÃO DE URETER COMPROVADA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por responsabilidade civil. O autor alega ter sido submetido a cirurgia no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães em novembro de 2014, após perfuração por arma de fogo, ocasião em que foi inserido cateter ureteral que permaneceu esquecido em seu organismo até abril de 2022.

2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre o atendimento prestado pela FASI em 2014 e o dano sofrido pelo apelante, caracterizando a responsabilidade civil objetiva do Estado e de seus agentes.

3. A documentação médica acostada aos autos comprova de forma inequívoca a utilização de cateter ureteral durante o procedimento cirúrgico de 2014, conforme registro de 'urofix' e 'CATETER' no prontuário médico do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

4. A lesão de ureter registrada no relatório de alta médica de 15/11/2014 evidencia a necessidade de introdução do cateter até a bexiga por meio do ureter, circunstância que corrobora o procedimento cirúrgico realizado e a modalidade técnica escolhida.

5. Os laudos médicos de abril de 2022 confirmam a presença de cateter duplo J no terço médio e distal do ureter esquerdo, bem como a necessidade de cirurgia para sua retirada, constatando-se a permanência do corpo estranho por aproximadamente 8 anos no organismo do autor.

6. Quanto ao argumento de que o autor não teria comprovado a ausência de outros procedimentos cirúrgicos no período, tal premissa equivale à exigência de prova negativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, recaindo o ônus da prova sobre os apelados, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

7. A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, exigindo-se apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa ou dolo.

8. O dano moral resta configurado in re ipsa, considerando o sofrimento físico e psíquico suportado pelo apelante durante anos, submetido a dores crônicas e à necessidade de nova intervenção cirúrgica para retirada do corpo estranho esquecido em seu organismo.

9. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004858-06.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante ALESSANDRO BORGES COSTA e como apelados MUNICÍPIO DE ITABUNA, FASI – FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e JOÃO BRUNO RIBEIRO MACHADO LISBOA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.